Tribunal: CARF
Processo: 13053.000044/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13053.000044/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.704 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
PAULO SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.
PROCESSO JUDICIAL DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
CONTRA
O
INSS.
JUROS
DE
MORA
RELACIONADOS
AOS
PAGAMENTOS DOS DIREITOS E VANTAGENS DECORRENTES DA
REVISÃO DO BENEFÍCIO DE NATUREZA ALIMENTAR. PARCELA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais pelo atraso no
pagamento de verbas de revisão de benefício previdenciário reconhecidas em
decisão judicial, por se assemelhar tais rendimentos, pela natureza alimentar, a
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Tema 808 da
Repercussão Geral do STF. Tema Repetitivo 470 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que: a) o imposto discutido no presente processo
seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos
meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente e; b) decotar do lançamento a
parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos
acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13053.000044/2010-46
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.704 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13053.000044/2010-46

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Através de Notificação de Lançamento às fls. 13 a 17, exige-se do contribuinte acima
identificado a importância de R$ 29.755,69, a título de imposto de renda suplementar
(código 2904), a ser acrescida da multa de ofício de 75% e de juros moratórios, relativo
ao exercício 2008. O total do crédito tributário atinge a R$ 57.877,78, calculado até
26.02.2010.
A ação da Fiscalização decorreu de revisão da Declaração de Ajuste Anual exercício
2008, ano calendário 2007, DIRPF/2008, cópia às fls. 19 a 23, quando foi apurada a
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 142.495,20,
admitindo-se o correspondente imposto de renda retido na fonte no valor de R$
4.274,86, confrontados o valor declarado pelo contribuinte com o valor informado pela
fonte pagadora em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, conforme
relatado na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, integrante da Notificação de
Lançamento, à fl. 15. O enquadramento legal: arts. 1o a 3o e parágrafos, 8o e 9o da Lei
no 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/90; arts. 5o, 6o e 33 da Lei no 9.250/95, arts. 1o e
15 da Lei no 10.451/02, arts. 43 a 45, 47, 49 a 53 e 841, inciso II do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99.
O contribuinte, inconformado com o lançamento, apresentou tempestivamente
impugnação à Notificação de Lançamento, às fls. 03 a 11, informando, inicialmente,
que recebeu a importância de R$ 142.495,20, em decorrência de ação judicial impetrada
contra o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, quando de sua aposentadoria,
consubstanciada no Processo no 018/1.04.0001604-8, que tramitou perante a 1a Vara
Cível de Montenegro/RS. Alega que se trata de rendimento não tributável, haja vista sua
natureza indenizatória. Argumenta, ainda, que o referido valor é oriundo de 6 anos de
benefício previdenciário pago de forma acumulada, em parcela única, englobando
também juros e correção monetária, devendo, no entanto, o cálculo do imposto ser
efetuado mês a mês, citando, para tanto, o artigo 12 da Lei no 7.713/88, artigo 3o da Lei
no 9.250/95 e o artigo 521 do Decreto no 85.450/80, além do que esse procedimento
violaria os princípios constitucionais de isonomia tributária e da capacidade
contributiva. Contesta, também, a tributação sobre os juros de mora, que não
representam ganhos de capital e tampouco acréscimo patrimonial, que indenizam os
prejuízos havidos em decorrência da mora no pagamento do crédito. Informa,
complementarmente, que pagou honorários advocatícios no valor de R$ 42.748,56 e
teve o imposto retido na fonte no valor de R$ 4.274,86. Requer, finalmente, seja
acolhida a presente impugnação, bem como considerado isento o valor recebido em
ação judicial de aposentadoria, ou, no mínimo, abatido o valor dos honorários
advocatícios, juros de mora e isentado de multas. Junta documentação anexada às fls. 24
a 35.
Cumpre salientar que, conforme o art. 6o-A, da Instrução Normativa RFB no 958, de 15
de julho de 2009, com a redação dada pelo art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061,
de 04 de agosto de 2010, os autos foram encaminhados à Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Santa Cruz do Sul – DRF de origem, para observância destes dispositivos
legais. Com efeito, após análise de questões de fato pela autoridade lançadora, foi
proferido Despacho Decisório DRF SCS/SAFIS no 58, de 22.05.2012 – doc. fls. 42 e 43,
decidindo pela manutenção parcial da exigência, alterando/reduzindo o imposto
suplementar (cód.2904), valor principal, para R$ 17.623,61, confirmado em “Extrato do
Processo” à fl. 67.
O contribuinte cientificado do Despacho Decisório, através de AR – Aviso de
Recebimento, à fl. 45, apresentou impugnação/recurso tempestivo às fls. 46 a 55,
através de procurador formalmente constituído – docs. fls. 56 e 57, reprisando as
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.704 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13053.000044/2010-46

alegações/argumentações anteriormente manifestadas. Junta documentação anexada às
fls. 58 a 66.
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conhece-se da impugnação/recurso.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
CONSTITUCIONALIDADE. A autoridade administrativa não tem competência para decidir sobre a
constitucionalidade ou legalidades de leis.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a 28/07/2010, devem ser
declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário do
efetivo recebimento dos valores, somando-os aos demais rendimentos auferidos no
período, compensando-se o correspondente imposto de renda retido na fonte. São,
ainda, dedutíveis os honorários advocatícios comprovadamente pagos e necessários ao
recebimento desses rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. JUROS. TRIBUTAÇÃO.
O imposto de renda incide sobre o total de rendimentos, inclusive juros e correção
monetária.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É obrigatória a multa de ofício de 75% por falta de recolhimento do imposto nos casos
de infração à legislação tributária, não podendo a autoridade administrativa furtar-se à
sua aplicação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 17/05/2013, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita pelo regime de competência com uso das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
b) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global
c) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente, por terem natureza indenizatória
e) seja devolvido o valor retido na fonte, se couber.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.704 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13053.000044/2010-46

O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos acumuladamente no ano-
calendário 2007 decorrente de ação judicial impetrada em desfavor do INSS.
Rendimentos Recebidos Acumuladamente
O litígio recai sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, pugnando que seja adotado o regime de competência.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na
sistemática da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Dos Juros Moratórios e Correção
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência.
Ademais, em sede de Recurso Repetitivo, o STJ, no Tema Repetitivo 470, REsp
1.227.133, debatendo a tributação pelo Imposto de Renda dos juros de mora recebidos como
consectários de sentença condenatória em reclamatória trabalhista, igualmente firmou a Tese
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.704 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13053.000044/2010-46

segundo a qual: “Não incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais vinculados a
verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.”
Na ocasião do julgamento do STF a Excelsa Corte fez uma distinção entre as
possíveis naturezas dos juros de mora. Explanou o STF que os juros de mora quando têm a
natureza de indenização pelos danos emergentes, vale dizer, quando se destinam a compensar
aquilo que efetivamente se perdeu, não se amoldam ao conteúdo da materialidade do imposto
sobre a renda prevista no art. 153, inciso III, da Constituição Federal. Todavia, quando tivessem
natureza de lucros cessantes, e desde que caracterizado o acréscimo patrimonial (materialidade
necessária para a incidência tributária), poderiam, em tese, sofrer a incidência tributária, no
entanto, não é a hipótese dos juros de mora sobre as verbas recebidas na Justiça em revisão de
benefício previdenciário que tem natureza alimentar a exemplo dos salários de empregados.
Entendeu o STF que os juros de mora pagos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função têm por finalidade a recomposição das
efetivas perdas (danos emergentes), de modo que não pode ser tributado pelo IRPF e essas
verbas têm natureza alimentar a exemplo das verbas decorrentes de revisão de benefício
previdenciário.
Portanto, o STF reconheceu o caráter indenizatório dos juros de mora e a sua
natureza jurídica autônoma.
De certo modo, o STF deixou espaço para a tributação de verba de caráter
indenizatório com viés de lucros cessantes, mas, não, dos valores auferidos como danos
emergentes, que apenas recompõem o patrimônio desfalcado, sem acrescê-lo, entendendo que
essa é a hipótese dos juros de mora sobre verbas decorrente de reclamatória trabalhista e a verba
decorrente de revisão de benefício previdenciário, com cunho alimentar, deve seguir igual sorte.
Compreendeu o STF que a demora no adimplemento da remuneração devida ao empregado (e
aqui, de igual modo, ao detentor de benefício previdenciário com viés alimentar) gera danos
emergentes, considerando que seria com o rendimento do seu salário (ou do benefício, no caso
previdenciário) que ele organizaria as próprias finanças e não os recebendo estaria sujeito a todo
tipo de intempere se submetendo, por exemplo, a captação do mercado pagando juros ao
tomador.
Logo, por se tratar de danos emergentes, os juros de mora para a espécie em
discussão não podem ser submetidos à tributação do imposto sobre a renda, razão pela qual a
Excelsa Corte considerou como não recepcionada pela Constituição Federal a parte do parágrafo
único do art. 16 da Lei n.o 4.506, de 1964, e deu ao § 1o do art. 3o da Lei n.o 7.713, de 1988, e ao
art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à Constituição da República, excluindo
do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do IRPF sobre os juros de mora legais
vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial e, por igual lógica, uso o
mesmo racional para a verba de complementação de aposentadoria.
No caso concreto, conforme depreende-se dos documentos acostados às e-fls.
59/61, consta a informação do recebimento de juros de mora sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo contribuinte, no valor total de R$ 15.810,38, do valor total recebido pelo
contribuinte a titulo de benefício previdenciário.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para decotar do lançamento a parcela
que se refira aos juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos acumuladamente.
Da Restituição do imposto retido na fonte
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.704 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13053.000044/2010-46

Especificamente, no que tange ao pedido de restituição do imposto retido na fonte,
esclareço que ultrapassa os limites da controvérsia fixada pela notificação fiscal e impugnação,
estando a matéria fora do presente litígio. Tal pleito é de competência da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de jurisdição do domicílio tributário do recorrente, observados os requisitos
formais e materiais a ele inerentes.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento parcial para que: a) o imposto discutido no presente processo seja recalculado
pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência
dos rendimentos recebidos acumuladamente e; b) decotar do lançamento a parcela que se refira
aos juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 103
DF CARF MF
Original